Tribunal: TJDFT
Processo: 0731260-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
2. Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o do Novo CPC, com mera reprodução dos fundamentos anteriormente expendidos, é manifestamente inadmissível o agravo interno, a ensejar, em caso de votação unânime, a condenação na multa do §4o do mesmo dispositivo legal.
3. Agravo interno não conhecido.